Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA QUANTO À PRETENSÃO INDIVIDUAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de Ação Civil Pública, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada interrupção da prescrição por medida cautelar de protesto proposta pelo MPDFT; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória, a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine, de modo pormenorizado, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.
5. Hipótese em que o acórdão analisou expressamente a tese de interrupção do prazo prescricional em razão de ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, concluindo pela sua inaplicabilidade ao cumprimento individual de sentença coletiva.
6. A legitimação extraordinária do Ministério Público na tutela coletiva exaure-se com o trânsito em julgado da sentença, passando a pretensão à esfera individual dos titulares do direito, a quem compete promover medidas de satisfação do crédito, inclusive eventual interrupção da prescrição.
7. O cumprimento e a liquidação de sentença coletiva possuem natureza individualizada, devendo ser promovidos pelos beneficiários ou seus sucessores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
8. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.
9. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
10. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva após o trânsito em julgado.
2. A omissão apta a ensejar embargos de declaração não se configura quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia.
3. Embargos de declaração utilizados para rediscussão do mérito configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.